Tribunal: TJMT
Processo: 1049676-51.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049676-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL DE MORAES DOS SANTOS - CPF: 077.499.121-69 (EMBARGANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (EMBARGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES LIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 296.714.768-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, especificamente se estes deveriam incidir também sobre o valor da dívida declarada inexistente, por constituir proveito econômico obtido na demanda.

III. Razões de decidir

3.
“
1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019).
”

(
AgInt
no
AREsp
1853151/SP)

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Quando há condenação em valor certo por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, os honorários advocatícios devem incidir sobre este montante
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1853151/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021,
DJe
18/10/2021
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

d
e
u parcial provimento ao Recurso para
“
declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento calculados pelo IPCA, apurado pelo IBGE e juros de mora a partir do evento danoso pela taxa SELIC menos o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024
”
e por consequência inverteu os ônus sucumbenciais
.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta que os honorários sucumbenciais devem incidir não apenas sobre o valor da condenação por danos morais, mas também sobre o valor da dívida cancelada (R$1.110,49), por integrar o proveito econômico obtido na demanda.

Cita precedentes jurisprudenciais para fundamentar seu pedido.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante aponta suposta omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que estes deveriam incidir não apenas sobre o valor da condenação por danos morais, mas também sobre o valor da dívida declarada inexistente, por constituir proveito econômico obtido na demanda.

O
aresto
embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, invertendo os ônus sucumbenciais.

O art. 85, §2º do CPC determina que
“
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa no casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2º do art. 85.

Ademais, segundo entendimento do STJ, deve ser preservada a ordem de preferência prevista nesse dispositivo.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019). (...)
”.

(
AgInt
no
AREsp
1853151/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021,
DJe
18/10/2021)

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que fixou corretamente os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em estrita observância ao disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025